Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0705083-84.2019.8.07.0012 APELANTE: AISLAN MEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Aislan Meira dos Santos foi condenado a dois anos, quatro meses e vinte dias de detenção, no regime inicial aberto, mais mil reais de danos morais, por infringir os artigos 129, § 9o e 147, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 12/05/2019, por volta de 19h00min, no Ponto de Táxi Proteção de Deus, situado na Quadra 206, Conjunto 01, Lote 13, Residencial Oeste, São Sebastião, o réu agrediu sua companheira, Divina Santos, com chutes nas pernas e com golpes do capacete que usava como mototaxista, além de ameaçá-la de morte; tudo isso só porque ela pedira para ir comprar leite para a filha comum, então com sete meses de idade. Na apelação, dentre outros pedidos, a Defesa pede a revogação da prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça concorda no parecer ID 20299766. O processo aguarda julgamento nesta Turma. A prisão preventiva foi decretada após audiência de instrução, em razão dos relatos de descumprimento das medidas protetivas impostas, e mantida na sentença, apesar da condenação no regime aberto. Todavia, é incompatível com esse regime, o que deve enseja pronta liberação do réu depois da sentença, sob pena de impor uma pena mais gravosa do que aquela fixada pelo Juiz. Assim, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo, concede-se de ofício ordem habeas corpus para liberação de Aislan Meira dos Santos, se por outro motivo não estiver preso. Dá-se à presente decisão força de alvará de soltura. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator